Tribunal: TJMT
Processo: 0002126-58.2015.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002126-58.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEUSDETE BARBOSA DIAS - CPF: 025.828.971-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEIR DIVINO CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 891.456.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
POSSE DE ENTORPECENTES

PARA CONSUMO PESSOAL
– INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA AMPLAMENTE DELINEADA NOS AUTOS – TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DA RÉ E DA APREENSÃO DO MATERIAL ILÍCITO QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA
– CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADA À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUDICIALMENTE AUTORIZADA, ASSEGURAM A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI No. 11.343/06
–
3.

RECONHECIMENTO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
(ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06) – NÃO CABIMENTO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INDICA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –

APELO DESPROVIDO.

1
.
Não prospera
a almejada desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/06 se as provas amealhadas aos autos, as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente –, bem como
as próprias peculiaridades de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, aliadas aos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis e militares que diligenciaram na ocorrência
,
revelam além de qualquer dúvida razoável
tanto a materialidade quanto a autoria do narcotráfico;

2.
Se as provas produzidas nos autos revelam, com substância e segurança, a ocorrência do ânimo associativo estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, imperiosa, a manutenção da condenação da apelante pelo crime de associação para o narcotráfico;

3.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006, pois evidenciada a dedicação à atividade criminosa;

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CLEUSDETE BARBOSA DIAS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela acusada
CLEUSDETE BARBOSA DIA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação penal n.o 2126-58.2015.811.0020 – Cód. 65524
,
absolveu-a
da imputação da prática dos delitos previstos nos artigos 12 e 16, da Lei no. 10.286/03, por atipicidade da conduta e, lado outro,
condenou-a
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
9 (oito) anos de reclusão
, no
regime inicial
fechado
, e pagamento de 1.700 (um mil e setecentos) dias-multa,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ainda, no decorrer da instrução processual, foi
julgada
extinta a pun
ibilidade
do codenunciado
VALDEIR DIVINO CRUZ DE OLIVEIRA
, pela suposta prática dos delitos de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, em decorrência da sua
morte

(ID 68547996 – p. 1).

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 68548011 e ID 68548012
, a Defesa
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, a acusada confessou sua dependência química.
Além disso, quanto ao
delito de
associação para o tráfico de drogas
,
pugna pel
a
absolvição

por
falta de provas do
animus
associativo. Por fim, vindica o
reconhecimento e aplicação da
especial diminutiva prevista no
§
4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06
, em seu grau máximo.

Em contrarrazões ao recurso defensivo, o i.
Parquet
repele uma a uma as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo por meio da petição de ID 68548017 e ID 68548018, linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 72650018,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 68532468 e ID 68544627, que no dia
26 de agosto de 2015
, por volta das 07h00, na Av. Araguaia, no. 1475, Beira Rio, na cidade de Alto Araguaia-MT, os denunciados
CLEUSDETE BARBOSA DIA
e
VALDEIR DIVINO CRUZ DE OLIVEIRA

guardavam
e
mantinham em depósito
substâncias ilícitas, com finalidade mercantil,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como associaram-se para o fim de praticar o comércio ilegal de drogas.

De acordo com o apurado, os denunciados foram alvos de investigação da Polícia Civil, pelo suposto envolvimento com a narcotraficância, ocasião em que foi realizada a interceptação telefônica do acusado
VALDEIR
. E durante essas escutas, foi descoberta a reiterada mercancia de drogas pelos suspeitos, os quais difundiam o entorpecente de maneira habitual e permanente.

Segundo a narrativa da denúncia, não obstante as investigações da Polícia Civil, denota-se que a Polícia Militar representou pela busca e apreensão domiciliar e durante o cumprimento do mandado no endereço do aludido casal, foi encontrada uma porção de
21,4g, uma porção de 0,2g, uma porção de 0,4g, todas de maconha
, além de uma balança de precisão e demais objetos descritos no auto de apreensão.

Resumido os fatos, passo análise das pretensões defensivas.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006:

A apelante almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
para o delito de posse ilegal de entorpecentes para uso próprio.
Contudo, a razão não lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 68544628); Boletim de Ocorrência no. 2015.247804 (ID 68544631); Termo de Apreensão (ID 68544629), Relatório Técnico de análise 001 e 002/2015 – Operação Abelha 03 (ID 68547481 ao ID 68547487; ID 68547533 ao ID 68547960), Laudo de Constatação no. 220.2.04.2015.006274-01 (ID 68544633 e ID 68544634) e Laudo Pericial no. 3.14.2015.21043-01 (ID 68547530), os quais atestam tratar-se os entorpecentes apreendidos com a acusada:
01 (uma) porção (24,1g), 01 (uma) porção (0,2g), 01 (uma) porção (0,4g), todas de maconha e porções de bicarbonatos – rotineiramente utilizados no processo de refino ou adição para aumento do volume de drogas
, além dos depoimentos testemunhais em ambas as fases da persecução criminal.

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que perante a autoridade policial (ID 68544640 e ID 68544641), a apelante
CLEUSDETE BARBOSA DIAS

negou
a prática da narcotraficância,
sustentando ser apenas usuária de entorpecentes; ao passo que em juízo, se reservou ao direito de permanecer em silêncio (Relatório de mídias, ID 68548022). Do mesmo modo, em ambas as fases da persecução criminal, o codenunciado
VALDEIR DIVINO CRUZ DE OLIVEIRA
, negou o exercício da mercancia espúria e alegou que apenas sua convivente
Cleusdete
era dependente química.

Sucede que o
investigador de polícia

José Mauro Dias de Souza
, em juízo, declarou que a Polícia Civil já tinha um inquérito instaurado em relação a possível narcotraficância realizada por
Valdeir
(vulgo “
Vinão
”) e sua esposa
CLEUSDETE
(ora apelante), sendo realizada interceptação telefônica no telefone do suspeito
Valdeir
pelo período de quinze dias. Asseverou que durante as escutas, a Polícia Civil verificou constantes diálogos acerca da comercialização de drogas envolvendo o aludido casal, ocasião em que ambos utilizavam expressões diversas (óleo, chá) para se referirem ao material ilícito e macular as interceptações telefônicas.

Prossegue asseverando que tanto
Valdeir
quanto
CLEUSDETE
atendiam o aparelho telefônico para as tratativas de mercancia e, restou apurado que usuários deslocavam até a residência para adquirir entorpecentes diretamente com o casal ou ainda, “
Vinão
”, realizava entrega de drogas. Por fim, discorreu que a Polícia Militar foi responsável pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do casal, que culminou na apreensão de drogas e prisão em flagrante dos envolvidos. (Relatório de Mídia, ID 68548022).

Sob o crivo do contraditório, o
policial militar

Jones Gonçalves Ferreira
, confirmou que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado
Valdeir
, local em que foi apreendido porções de drogas, munições e arma. Destacou que seus colegas de farda foram os responsáveis pela localização do entorpecente no quarto do casal, além disso foi apreendida uma balança de precisão. Por fim, asseverou que era recorrente denúncias anônimas acerca da mercancia promovida pelo casal, destacando que durante essa abordagem, ambos não explicaram a origem da droga, muito menos alegaram a condição de usuários. (Relatório de Mídia, ID 68548022).

Neste ponto, importa consignar que o só fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais civis e militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais são firmes, coerentes e harmônicos entre si, demais disso, foram prestados mediante compromisso legal, sendo certo, outrossim, que estão em consonância com as circunstâncias da prisão da acusada e do codenunciado
Valdeir
e da apreensão do entorpecente, demais disso, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Urge destacar, outrossim, que o fato da agente não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 7 da TCCR/TJMT).

Nesta senda, no cenário posto,
chama a atenção as circunstâncias da prisão em flagrante, visto que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do casal, foi apreendida
03 (três) porções de maconha, pesando respectivamente 24,1g, 0,2g e 0,4g, além de porções de

bicarbonatos – rotineiramente utilizados no processo de refino ou adição para aumento do volume de drogas, 01 (uma) balança de precisão
que aliada a prova testemunhal

coligida
e as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas

(Operação “Abelha 03”) autorizam concluir, com segurança, que a ora apelante
mantinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
.

Assim, não obstante a tese de que seria mera usuária, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que a ré efetivamente comercializava entorpecentes juntamente com o seu companheiro
Valdeir
, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que as porções de drogas mantidas em casa pela acusada destinavam-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuária, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO –
TRÁFICO DE ENTORPECENTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
DESCLASSIFICAÇÃO – USO PESSOAL (ART. 28 LEI DE DROGAS) – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA – PROVA ORAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO N. 8 TCCR/TJMT - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE EVIDENCIADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 TCCR/TJMT
– 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO CONCEDIDA NA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga e de apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, aliado à prova testemunhal produzida em ambas a fases da persecução penal, sobretudo os coesos e harmônicos depoimentos policiais, autoriza a condenação do agente por Tráfico e elide a desclassificação desta conduta para a de Uso de estupefacientes (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Entendimento em consonância com o Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT, ad litteram: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

2. Carece de interesse recursal pretender-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se tal benefício já foi concedido ao apelante em sentença pelo Juiz singular. (N.U 0003410-53.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)
– destaquei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que a apelante
CLEUSDETE BARBOSA DIAS

detinha em depósito
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar, em todo caso, a
desclassificação da conduta
.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

II –
DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Alega a defesa da apelante

que não há prova robusta
do vínculo associativo entre ela e seu convivente/codenunciado
Valdeir
para o
cometimento do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual busca a
absolvição
da figura típica descrita no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Compulsados os autos, conclui-se que o inconformismo defensivo
não
merece prosperar.

À luz do art. 35 da Lei de Antidrogas e das provas produzidas nos autos, ficou bastante comprovado o concurso estável entre a recorrente e seu companheiro
Valdeir
, para o fim permanente de praticarem, no mínimo, as figuras típicas de
adquirir, ter em depósito
e
expor à venda

substâncias entorpecentes, sendo prescindível para a
configuração do delito que o agente seja flagrado praticando quaisquer atos referentes à mercancia ilícita de drogas.

Isso porque, como se sabe, são pressupostos deste crime a existência de dois ou mais infratores, o critério da estabilidade, permanência ou habitualidade, a reiteração estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e, por fim, a delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei no. 11.343/06, bastando para a materialização da conduta o dolo específico de “associar-se”, sem a necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Neste sentido, inclusive, é pacífica a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 5, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“5.
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
.”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

A
materialidade
do crime de associação para o tráfico encontra-se demonstrada pelo Relatório da Operação “
Abelha 03
” (ID 68547481 ao ID 68547487; ID 68547533 ao ID 68547960) e depoimentos testemunhais angariados nos autos.

Com relação à
autoria delitiva,
conquanto a apelante tenha negado os fatos ora apurados em sede policial, o conjunto probatório demonstra o contrário.

Consoante linhas volvidas, o investigador de polícia
José Mauro
, ouvido em juízo, foi enfático ao afirmar que durante as interceptações do telefone do codenunciado
Valdeir
, extraíram várias conversas sobre venda de entorpecentes envolvendo o casal, assim como ambos atendiam o aparelho telefônico para a tratativas de venda e utilizavam expressões diversas (óleo, chá) para se referir substâncias ilícitas

com o intuito de dificultar as investigações da polícia.

E na hipótese, as
interceptações telefônicas validamente decretadas e levadas a efeito em desfavor da apelante, demonstraram de maneira induvidosa que havia entre ela e seu convivente
Valdeir
não um mero concurso de agentes, mas uma associação duradoura, especificamente constituída para a perpetuação do tráfico de drogas.

Nesse sentido, transcrevo alguns trechos das interceptações telefônicas do
Relatório da Operação “
Abelha 03
”

disponível nos documentos digitais de
ID 68547481 ao ID 68547487; ID 68547533 ao ID 68547960
,
in verbis
:

“(...)
27/08/2014

CLEUSDETE: MOO

VINÃO: QUE AMOR?

CLEUSDETE: AQUELE POVO DA FIRMA TÁ AQUI

VINÃO: TO INDO AI, MOÇO (NÃO ENTENDIDO)

CLEUSDETE: SABE O QUE ELES TA QUERENDO

VINÃO: ANN

CLEUSDETE:
ELE TÁ QUERENDO DEZ DE CHÁ
,
EU FUI LAI VÊ SE TAVA ALI NUM TÁ MAIS, SE NÃO EU TIRAR PARA ELE

VINÃO: TIRA LÁ ENTÃO, NÃO COMPENSA EU IR NÃO, TO KÁ NO GAÚCHO

CLEUDESTE: CADE? ONDE TA?

VINÃO: TA NA BOLSA MINHA, NO MESMO LUGAR QUE EU PEGUEI

CLEUSDETE: NA

VINÃO: NAQUELA BOLSA GRANDE UAI!

CLEUSDETE: A TÁ BELEZA!

VINÃO: ENTÃO TÁ,
TIRA LÁ, TIRA, SE SABE AQUELE PEDAÇO QUE TÁ CORTADO ASSIM NÉ
?

CLEUSDETE: NÃO! NÃO SEI MO, EU NEM SEU ESSE TREM UAI

VINÃO: NÃO! LÁ TE, SE SABE A MEDIDA NÉ MO?

CLEUSDETE:
A TÁ! SEI A MEDIDA
! ENTÃO TCHAU

(...)

28/08/2014

CLEUSDETE: OI MEU AMOR

VINÃO: O DÉI VAI AI VIU, SE TE DER O DINHEIRO SE ENTREGA PARA ELE, SE NÃO DER

CLEUSDETE: TÁ BELEZA! MAS É MO ELE TÁ COM SAFADAGE VEIO

VINÃO: TA BÃO.

(...)

29/08/2014

ELIZÂNGELA:
EU TO COM VINTÃO NA MÃO
, TEM COMO O CÊ TRAZER UM AQUI? QUE O GUI FALOU QUE NÃO VEIO, PRA DESCER AI EU TO COM VINTE E PRA MIM DESCER A PÉ EU NÃO VO DE MOTO TÁXI VAI DESCONTAR

CLEUSDETE:
TÁ BÃO! EU VOU AI

ELIZANGELA: QUE É IGUAL EU FALEI PRO DIGUIM QUANDO EU TENHO DINHEIRO TUDO BEM

CLEUSDETE: EU VOU AI

ELIZANGELA: EM?

CLEUSDETE: EU VO SUBIR AI

ELIZANGELA: EM! MAS SE EU TE FALAR, MAS
TRÁS UM TRENZIM MAIS CAPRICHADO, MAS AQUELA QUE O DIVINO ME DEU NÃO FOI NEM DEZ REAIS

CLEUSDETE:
SÓ TEM DESSA, ACA, AS ÚNICAS PLANTA É SÓ ESSA EU NÃO TENHO MAS ELIZANGELA

ELIZANGELA: POIS É, MAS É
AQUELA DA PEDRA
NÉ?

CLEUSDETE:
ISSO É DAQUELA, É DAQUELA QUE TE DEU AGORA POR ÚLTIMO UAI

ELIZANGELA: POIS É! MA, MA
MAIS TA MAIS SERVIDINHA NE
?

CLEUSDETE: TA, A TA DO MESMO, DEIXA EU VER AQUI, TÁ DO MESMO JEITO ELIZANGELA, DEIXA EU VÊ

ELIZANGELA: NOSSA SENHORA,
AQUELE DEU DOIS TAPA VÉI
, É IGUAL, NÃO SABE POR QUE EU TO LIGANDO

CLEUSDETE:
EU VOU LEVAR UMA GRANDONA ENTÃO

ELIZANGELA: SABE PORQUE EU TO LIGANDO

CLEUSDETE: ANN?

ELIZANGELA: QUE EU FALEI ASSIM É IGUAL AQUI TEM A SANDRINHA, TEM GENTE AQUI ENTÃO QUANDO EU TO COM DINHEIRO COMO EU PEGO FIADO COM DIVINO, EU FALEI NÃO, EU TO COM DINHEIRO O VÉI ME ARRUMOU EU TENHO QUE LIGAR PARA O DIVINO TAMBEM, ENTENDEU?

CLEUSDETE: EM DEIXA EU TE FALAR, MAS SE VAI TA ONDE?

ELIZANGELA: EU TO AQUI NA PORTA DE CASA

CLEUSDETE: NA PORTA DA SUA CASA, PODE PARAR AI?

ELIZANGELA: NÃO, PODE, PAS, SÓ TA EU AQUI

CLEUSDETE: ENTÃO TCHAU! VO AI, ENTÃO TÁ BÃO!

ELIZANGELA: TÁ, PODE ESPERAR?

CLEUSDETE: PODE, TO INDO

ELIZANGELA: MAS TRÁS UM TRENZIM CAPRICHADO TÁ MINHA VÉINHA

CLEUSDETE: TO INDO

ELIZANGELA: ENTÃO TÁ NA MÃO, FALO TO ESPERANDO”

(...)

31/04/2014

VINÃO: QUE?

CLEUSDETE: AMOR

VINÃO: QUE?

CLEUSDETE:
SE TÁ TENDO ÓLEO AINDA

VINÃO: ACABOU AQUELA LÁ?

CLEUSDETE: AN NA?

VINÃO:
AQUELE ACABOU?

CLEUSDETE: É PO AHAN,
POR QUE EU PASSEI PA PA PA ELIZANAGELA E OUTRO PRO NEGUIM UAI

VINÃO: QUE HORA QUE VOCÊ PASSO PARA ELIZANGELA?

CLEUSDETE: UAI DE MADRUGADA QUE ELA VEIO AQUI UAI, EU TE FALEI

VINÃO: ELA TA COM DINHEIRO?

CLEUSDETE: NÃO, EU TE PERGUNTEI UAI

VINÃO: EEE

CLEUSDETE: SE FALOU QUE PODIA, QUE
TEM UM MENINO QUE TA QUERENDO VINTE

VINÃO: POIS É, QUE SE NÃO TIVER AI ACABOU ENTÃO!

BUSCAR LÁ NO SANTA RITA

CLEUSDETE: TA TO FA, TÁ DAQUI, DAQUI MA UM TEMPO ELE, MAS UM POUCO ELE VOLTA?

VINÃO: ANHAN

CLEUSDETE: TÁ TCHAU

(...)

01/09/2014

CLEUSDETE: OI AMO

VINÃO: O CARA CHEGOU COM O BUJÃO CHEIO AI?

CLEUSDETE: TA AQUI NO CARRO AQUI O BUJÃO

VINÃO: BUJÃO CHEIO? PEGA O BUJÃO E DÁ UMA PRA ELE

CLEUSDETE:
QUANTAS
?

VINÃO:
UMA

CLEUSDETE: UAI ELE NÃO VAI, PARECE QUE ELE NUM VAI QUERER, PARECE QUE TÁ CHEIM

VINÃO: EU LIGUEI PRA ELE UAI, EU FALEI PRA ELE

CLEUSDETE: TÁ BOM ENTÃO!

VINÃO: QUALQUER COISA AI SE ME LIGA, SE ELE QUERER OU NÃO.

(...)
10/09/2014

VINÃO: QUEE

CLEUSDETE: MOOO

VINÃO: OI

CLEUSDETE:
TEM UM CORRE AQUI DE CINQUENTA REAIS DE CHÁ

VINÃO:
TO CHEGANDO AI EM CAS JÁ

CLEUSDETE: TCHAU

(...)
18/09/2014

CLEUSDETE: OI MEU AMOR

VINÃO:
SE TA TENDO AI AINDA?

CLEUSDETE:
O QUE? CHÁ?

VINÃO: O CAPETA! É UAI

CLEUSDETE:
É MAIS É, ASSIM EU TIREI PA

VINÃO:
VAI UM MENINO AI PEGAR VINTE REAL AI, TCHAU

CLEUSDETE: QUEM?

VINÃO: TA INDO AI

CLEUSDETE: QUEM?

VINÃO: UUU GLAUBE

CLEUSDETE: TCHAU

VINÃO: TA INDO AI TCHAU

(...)
19/09/2014

CLEUSDETE: MOO

VINÃO: QUE?

CLEUSDETE:
O SALU TÁ AQUI QUERENDO DEZ DE CHÁ

VINÃO
: QUANTO?

CLEUSDETE:
DEZ DE CHÁ

VINÃO: PEGA AI PRA ELE

CLEUSDETE: ONDE TÁ? EU NUM SEI

VINÃO: SE NUM TEM DAQUELA LÁ MAIS NÃO?

CLEUSDETE: NÃO O QUE EU TENHO NUM DÁ DEZ

VINÃO: ENTÃO PEGA DE BAIXO DA ROUPA LÁ ENTÃO

(...)

VALDEIR DIVINO CRUZ OLIVEIRA – VULGO VINÃO, atua em atividades criminosas nesta cidade (...) e o
referido suspeito pratica o crime de tráfico juntamente com sua esposa, Cleusdete Barbosa Dias, onde em algumas ligações ela liga para Vinão, dizendo que tem usuários em sua residência e se pode entregar a droga e qual qualidade. Também nessas ligações Vinão e Cleusdete, constantemente comercializa drogas com famosos usuários de drogas de nossa cidade dentre eles podemos citar “Bugão”, “Salu”, “Déi”, “Socó” e outros desconhecidos, onde eles pedem “Feijão”, “jão”, “chá”, “chazim”, “fumo”, “trem”, “braw”, termos utilizados para se referir a maconha e também pedem “pedra” para se referir a droga pedra de crack, e “pó”, se referindo a cocaína e “óleo” para se referir a pasta base de cocaína.
(....)” (sic)
– destaquei.

Nota-se, a prova carreada revela robusta e segura, a ocorrência do ânimo associativo entre a apelante e seu companheiro
Valdeir
, de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, visto que a recorrente, embora negue a prática delitiva na seara policial, as interceptações telefônicas aliadas aos depoimentos testemunhais, mostram-se suficiente para a certeza da prática do crime de associação para o tráfico por parte da ora apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a tese de insuficiência probatória, apresentada pela defesa.

À propósito:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
- CONDENAÇÃO - 1. (...) - 3.
PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E/OU PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS - ARGUMENTO DEFENSIVO IMPROCEDENTE - RELATÓRIOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE CAMPO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - MATERIALIDADE E AUTORIA - SUFICIÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- 4. (...) - 5. APELOS DE DIEGO E ROBERTIN PARCIALMENTE PROVIDOS - APELO DE JOÃO MÁRCIO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1. (...). 3.
A reunião de elementos de prova tirados das interceptações telefônicas, e sufragados por detalhes trazidos coerente e uniformemente por policiais ouvidos em Juízo torna inviável a absolvição dos acusados de associação ao tráfico. Inteligência do Enunciado 8/TJ
. 4. (....)”.
(N.U 0045615-11.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019) – destaquei.

Portanto, o liame subjetivo entre a apelante
CLEUSDETE BARBOSA DIAS
e o codenunciado
VALDEIR DIVINO CRUZ DE OLIVEIRA
é evidente, desautorizando sua absolvição da imputação quanto à prática da conduta criminosa prevista no artigo 35,
caput
, da Lei no. 11.343/06.

Mantenho, pois,
a condenação da apelante pelo delito de associação para o tráfico
.

III –
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DELINEADA NO ART. 33, §4o, DA LEI No. 11.343/06

Nesse ponto, insiste a acusada
CLEUSDETE
na reforma da r. sentença para que seja reconhecida em seu favor a causa especial de diminuição de pena presente no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06.

Todavia, p
ara a incidência do redutor previsto no
§
4.
o do artigo
33
da Lei n.o 11.343/2006
, é necessário
o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) que não se dedique às atividades delituosas, e; d) não integre organização criminosa.

A condenação da aludida apelante pelo crime de
associação para o tráfico
de entorpecentes demonstra dedicação às atividades ilícitas e a participação em
associação
criminosa, autorizando a conclusão pelo não preenchimento dos requisitos legalmente exigidos
para
a concessão da benesse, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. (....).
PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).

V -
Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017
. (....)
(STJ. AgRg no HC 615554 / RJ. Rel. Min. FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 02/02/2021. DJe 08/02/2021) – destaquei.

Destarte, indefiro a pretensão recursal.

IV –
CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ré
CLEUSDETE BARBOSA DIAS
,
nos
autos da Ação Penal n.o 2126-58.2015.811.0020 – Código 65542, oriunda da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT, mantendo-se incólume o édito judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021